Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instados sobre o prosseguimento do feito, as partes quedaram-se inertes (ID: 61311339). Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos JOSÉ EMÍDIO PESSOA, aos sucessores de JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO (MÁRCIO FORMIGA DA SILVA, DANIEL FORMIGA DA SILVA, SARA FORMIGA DA SILVA), JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA (ID: 58766084 e 60203536). A execução foi resolvida em relação aos substituídos JOSÉ EUDES COELHO SILVA, JOSÉ FRANCISCO LIMA, JOSÉ FRANCISCO FERREIRA, JOSÉ FRANCISCO DA MOTA, JOSÉ FELICIANO FILHO e em relação aos sucessores de JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, inclusive com a expedição dos requisitórios (ID: 54551283, 54551204, 54551284 e 11523962 - retificado no ID: 31639760/31639768/31639792). Pois bem. Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR